Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1016560-98.2017.8.11.0041
RECORRENTES: TEGRA INCORPORADORA S.A, SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01 LTDA E SPE CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECORRIDOS: CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54467973) interposto por TEGRA INCORPORADORA S.A, SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01 LTDA E SPE CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 51859458):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – VERBETE 568 DA SÚMULA DE STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELA PROMITENTE VENDEDORA – QUESTÃO SUMULADA PELO STJ – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJ/MT – INVERSÃO DA MULTA – TEMA DECIDIDO EM RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS PELO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.
1- O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça, ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.
2- No caso concreto, a questão referente à ocorrência de caso fortuito na entrega da unidade imobiliária, está em consonância com a jurisprudência PACÍFICA deste Tribunal de Justiça.
3- No que tange à retenção de parte da quantia paga, conforme lançado na decisão agravada, o tema está sumulado e, consoante a redação do Verbete 543, da Súmula do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
4- Em relação à multa, nas razões do Apelo as Agravantes não se insurgiram quanto “à ausência de responsabilidade ao pagamento da multa contratual”. Naquele Recurso alegaram a impossibilidade de cumulação de rescisão contratual com a multa e, sob tal tese, pediram a exclusão da condenação ao pagamento da multa. O pedido foi rejeitado porque a Corte Superior, em julgado sob a sistemática dos REPETITIVOS, firmou a tese de que é possível a inversão da cláusula penal moratória, a qual somente não pode ser cumulada com o pedido de lucros cessantes.
5- O Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão. Na hipótese, considerando que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica e tirada em recurso repetitivo, é aplicada a multa constante no 1.021, § 4.o, do CPC, fixando-a em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa”. (N.U 1016560-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto por TEGRA INCORPORADORA S.A, SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 01 LTDA E SPE CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., manteve a decisão de id 33466531, que conheceu parcialmente da Apelação n. 1016560-98.2017.8.11.0041, e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 54521499).
Contrarrazões no id 57458478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
A parte, quando condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor outro recurso se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade.
Confira-se:
“Art. 1.021.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na dicção do art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, de modo que não se conhece desse meio de impugnação sem o pagamento da referida penalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1375155/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 13/03/2019).
Nesse contexto, cumpre anotar que a Câmara julgadora, na oportunidade do julgamento do Agravo Interno, aplicou à Recorrente multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC. (id 48285986 - p. 21)
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que a Secretaria certificou no id 54528455, que os Recorrentes não efetuaram previamente o depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, o que impede a admissão do presente recurso, conforme fundamentado acima.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII